Tribunal: TJDFT
Processo: 0750774-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750774-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HERCULANO HELWYS DE SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor BANCO BRADESCO S/A, em face de decisão (ID. 53892126) de proferida nos autos de execução título extrajudicial, movido em face de HERCULANO HELWYS DE SÁ, que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e recuperação de Ativos. O credor agravante sustenta, em suma, que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, é funcionalidade regulamentada e aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça e já se encontra disponibilizada aos magistrados deste Tribunal de Justiça. A decisão de id. 54021768 deferiu o pedido de efeito suspensivo. No ofício de id 54434053, o juízo a quo informou que em 07/12/2023 reconsiderou a decisão agravada e determinou a busca no sistema SNIPER. Brevemente relatado. Decido. Considerando que o presente recurso tinha como objeto a realização de busca de ativos no sistema SNIPER e que o juízo a quo, reconsiderando a decisão agravada, deferiu o pedido, o agravo de instrumento restou prejudicado. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, ante a perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora